Tribunal: TJES
Processo: 0003811-59.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003811-59.2017.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: LUCIANA DE OLIVEIRA BIRAL DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003811-59.2017.8.08.0038

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

RECORRIDO
: LUCIANA DE OLIVEIRA BIRAL DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA DE CARÁTER NACIONAL E COGENTE. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE E NÃO MAIS SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional da categoria (Lei Federal nº 12.994/2014) e a revisão da base de cálculo do adicional de insalubridade.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais entre o valor pago e o piso nacional no período de 18/06/2014 a 30/03/2016, reconhecendo a aplicabilidade imediata da Lei Federal. Condenou também ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, adotando o vencimento base como base de cálculo a partir da vigência da Lei Federal nº 13.342/2016 (período de 08/10/2016 a 02/08/2017).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Nova Venécia, pugnando pela reforma total. Sustenta que o piso nacional depende de lei municipal específica para sua implementação, sob pena de violação à autonomia federativa e orçamentária. Alega que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo até a edição da lei municipal que alterou a base de cálculo (Lei nº 3.404/2017), invocando a Súmula Vinculante nº 4.

4. O recurso não merece provimento. A Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações da Lei nº 12.994/2014, instituiu o piso salarial profissional nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata a todos os entes federativos, independentemente de regulamentação local. Quanto ao adicional de insalubridade, a Lei Federal nº 13.342/2016 alterou o art. 9º-A, §3º, da Lei nº 11.350/2006, estabelecendo expressamente que a vantagem deve ser calculada sobre o vencimento ou salário-base do agente. Tal norma federal, de caráter nacional, sobrepõe-se à legislação municipal anterior que previa o salário mínimo como base, sendo devida a adequação desde a vigência da lei federal, não havendo violação à Súmula Vinculante nº 4, pois há lei específica determinando a nova base de cálculo. Correta a sentença ao reconhecer as diferenças devidas nos períodos em que a municipalidade descumpriu os comandos legais federais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Sem custas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)